Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749414-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY GOMES DA SILVA AGRAVADO: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLEY GOMES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728155-36.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de exclusão da multa e dos honorários. Decisão ID 21484039 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 22707144. A parte agravada informa a perda do objeto do presente recurso em razão do acordo realizado (ID 22747144), em consulta ao autos principais verifica-se que o feito fora sentenciado por homologação de acordo. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2021 12:30:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador